Tribunal: TJBA
Processo: 8060229-95.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8060229-95.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: THALISSON BOA SORTE CARDOSO e outros Advogado(s): MARCELO VAGNER DE OLIVEIRA ROCHA IMPETRADO: JUIZ DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RIACHO DE SANTANA Procurador de Justiça: Moisés Ramos Marins ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do delito de tráfico de drogas, com o objetivo de obter a revogação da custódia cautelar. Sustenta-se a ausência de fundamentação concreta da decisão que decretou a prisão e a suficiência de medidas cautelares diversas para assegurar o andamento do processo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a prisão preventiva decretada com base na gravidade do crime de tráfico de drogas, sem a indicação de elementos concretos que demonstrem a necessidade da segregação cautelar, configura constrangimento ilegal, passível de substituição por medidas cautelares diversas. III. RAZÕES DE DECIDIR A decisão que decreta a prisão preventiva deve indicar fundamentos concretos relacionados à garantia da ordem pública, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal, não sendo suficiente a invocação genérica da gravidade do delito. O art. 282, incisos I e II, e § 6º, do Código de Processo Penal estabelece que a prisão preventiva é medida de exceção, devendo ser aplicada apenas quando as cautelares diversas do art. 319 se revelarem inadequadas ou insuficientes. A gravidade abstrata do delito de tráfico de drogas, por si só, não justifica a manutenção da prisão preventiva, sob pena de violação ao princípio constitucional da presunção de inocência e ao dever de fundamentação das decisões judiciais (CF, art. 93, IX). Ausentes elementos concretos de risco à ordem pública ou à instrução criminal, a imposição de medidas cautelares menos gravosas revela-se suficiente e adequada à tutela do processo penal. IV. DISPOSITIVO Ordem parcialmente concedida, com imposição das medidas cautelares. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus de n.º 88060229-95.2025.8.05.0000 em que figuram como Impetrante o advogado Marcelo Vagner de Oliveira Rocha, advogado inscrito na OAB/BA nº 83.239, em favor de Thalisson Boa Sorte Cardoso, brasileiro, motorista, solteiro, portador do RG nº 16.810.093-23 SSP/BA e CPF nº 857.968.525-74, residente na Travessa Guarani, s/nº, Bairro Centro, Riacho de Santana/BA, atualmente custodiado no Conjunto Penal de Bom Jesus da Lapa/BA, contra ato atribuído ao Juízo da Vara Criminal da Comarca de Riacho de Santana/BA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Criminal – Segunda Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER PARCIALEMNTE DO HABEAS CORPUS, tendo em vista a reiteração de pedidos já analisados nos autos de Habeas Corpus de nº. 8023580-34.2025.8.05.0000, e, na extensão conhecida, conceder parcialmente a ordem, substituindo a prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal, consistentes em: a) comparecimento bimestral ao Juízo de origem para informar e justificar suas atividades enquanto tramitar a ação penal nº. 8000466-12.2025.8.05.0212; b) comparecimento aos atos processuais aos quais seja intimado a se apresentar; c) proibição de ausentar-se da comarca enquanto tramitar a ação penal de origem, devendo ser requerido ao juízo de primeiro grau eventuais autorizações para viagens, nos termos do voto da Desembargadora Relatora: Salvador, .